Tribunal: TJDFT
Processo: 0736915-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736915-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAURICIO HERNANDES RHEIN JUNIOR IMPETRANTE: SILVIANE IENICHAKI AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de MAURICIO HERNANDES RHEIN JUNIOR, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 63615809), a Impetrante narra que, no dia 26.7.2024, o paciente foi preso em flagrante, em conjunto com outros dois indivíduos, e teve a prisão convertida em preventiva em sede de audiência de custódia, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e artigo 14, da Lei no 10.826/2003. Diz que foi formulado pedido de liberdade provisória ao paciente, que foi indeferido pelo Juízo. Sustenta que a decisão impugnada carece de fundamentação, que não estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva e que a gravidade em abstrato do delito não enseja a decretação da prisão. Aponta a existência de contradições nos depoimentos prestados pelos policiais que atuaram no flagrante e que o paciente não teve a oportunidade de contraditar e se defender das imputações que foram acolhidas pelo Juízo do NAC e corroboradas pelo Juízo de origem, supostamente baseadas apenas em denúncia anônima. Discorre sobre as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e que já trabalhou em diversas atividades lícitas. Aduz que, embora o paciente tenha sido condenado por crime anterior, cumpriu exemplarmente a reprimenda. Sustenta que foi concedida a liberdade provisória aos outros dois autuados, o que deve ser estendido ao paciente. Alega não haver relatos dos policiais no sentido de que o paciente portava a arma de fogo no momento da prisão em flagrante e que nada de ilícito foi encontrado na residência do paciente. Ressalta a necessidade de observância ao princípio da presunção de inocência, além da garantia do devido processo legal. Aduz não ser admitida a decretação da prisão como antecipação de cumprimento de pena. Aponta a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Requer a concessão liminar da ordem, para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente, com ou sem a imposição de medida cautelar diversa. Relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na manutenção da prisão do paciente. Da leitura do caderno processual, infere-se que o paciente foi preso em flagrante, em conjunto com outros dois indivíduos, pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006, e artigo 14, da Lei no 10.826/2003. Em sede de audiência de custódia, o Juízo converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, nos seguintes termos (ID 63615822): 3. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva – autuado Maurício Hernandes Rhein Junior Trata-se de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos do APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida a seguinte quantidade de drogas: 4 porções de skunk em revista pessoal, 1 porção de skunk e 1 porção de haxixe no veículo, além de balança de precisão e máquina de cartões Mercado Pago, tudo a direcionar a conduta àquela insculpida no art. 33 da Lei 11.343/06. Não bastasse, também foi encontrada em poder no autor, no interior do veículo, uma arma de fogo, marca Taurus, modelo PT 938, calibre 380 e 22 munições, a atrair, em tese, a conduta delitiva prevista no art. 14 da Lei 10.826/2003. De outra parte, verifica-se que, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão cautelar do agente é necessária para a garantia da ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficiente para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. É que, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que o autuado é reincidente. É bastante significativo o fato de haver sentença condenatória por roubo em outra Unidade da Federação e de o autuado se encontrar, atualmente, em poder de uma arma de fogo. Ainda que o autuado alegue que se trata de arma para defesa pessoal, por ser motorista de Uber e já ter sido roubado, milita em seu desfavor a prática pretérita de crime patrimonial caracterizado, justamente, pela grave ameaça ou violência. Nesse contexto, seja pelo risco de reiteração delitiva quanto ao crime de tráfico de drogas - já que há notícia de que a prática delitiva era costumeira naquela localidade -, seja pela reincidência do agente, seja pelo porte ilegal de arma de fogo – que, conforme relatado no APF, já teria sido utilizada naquele mesmo ambiente em ocasião pretérita para ameaçar pessoas -, faz-se necessária a prisão preventiva do agente para a garantia da ordem pública. Agregue-se, ainda, que não se vislumbra desproporcionalidade na decretação da prisão cautelar em cotejo com eventual pena definitiva a ser aplicada, tendo em vista o concurso material de crimes. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Converto em preventiva a prisão em flagrante de MAURÍCIO HERNANDES RHEIN JUNIOR. Formulado pedido de revogação da prisão cautelar pela Defesa, foi indeferido pelo Juízo de origem, com os seguintes fundamentos (ID 63615823): (...) Com efeito, de saída, entendo que estão presentes os pressupostos e os requisitos de admissibilidade do decreto prisional. Ora, dentre os supostos delitos imputados ao requerente, o tráfico é apenado com reprimenda abstrata superior a quatro anos de reclusão. Além disso, com a oferta da denúncia, se parte da premissa da existência da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria. E aqui, me parece oportuna a lembrança que a lei exige tão somente elementos indiciários de autoria, não havendo necessidade de certeza, de sorte que toda a discussão trazida pela Defesa sobre contradições nos depoimentos, autoria do suposto tráfico e erros na vinculação de objetos constituem matéria de mérito e poderão ser criteriosamente apreciadas com o avanço da marcha processual e com a coleta da prova oral no ambiente do contraditório judicial. O que me parece existir de concreto, nesse momento, é que o requerente teria sido flagrado na posse de substância entorpecente em potencial contexto de tráfico, além de arma de fogo e munições, revelando, repito, a materialidade dos fatos e os indícios de autoria. Superada a análise dos pressupostos e requisitos de admissibilidade, necessário avaliar a necessidade do decreto prisional, representada pelo eventual risco a uma das garantias legalmente protegidas. E, no caso concreto, entendo que existe risco a ser protegido. Ora, o requerente é reincidente em crime doloso e embora tenha cumprido sua pena, em data razoavelmente recente, possui um histórico de envolvimento em atos ilícitos e voltou a incursionar em novos delitos, sugerindo ser pessoa que tem se ocupado em insistir, persistir e reiterar na prática de condutas ilícitas, postura que demonstra não um abstrato, mas um concreto risco à garantia da ordem pública. Nesse ponto, registro que o requerente, mais do que outras pessoas, deveria se preocupar em não praticar condutas ilícitas, porquanto já teve experiência criminal precedente e sabe quais as consequências de se envolver em delitos. Não obstante, tinha substâncias entorpecentes, mantinha arma de fogo e munições e possuía um documento com traços de falsidade. Contextualizadas as evidências reunidas no flagrante e endossadas/condensadas na denúncia oferecida pelo titular da ação penal, de rigor concluir que a postura do acusado de se dedicar, persistir e insistir na prática de variados delitos constitui um concreto e palpável risco à garantia da ordem pública que legitima o decreto prisional. Oportuna a lembrança, ainda, que a prisão provisória possui previsão constitucional, possui assento legal e não se confunde com antecipação de pena, mas de medida para proteger a sociedade de pessoas que persistem na prática reiterada de delitos, de sorte que embora exista a possibilidade, em tese, de eventual improcedência da denúncia, o momento e o contexto da curva de vida criminal do requerente sugere que sua liberdade constitui risco à sociedade. Em remate, a Defesa não trouxe fatos novos ou desconhecidos do juízo do NAC e esta unidade judiciária não constitui instância revisora, outra razão que inviabiliza a modificação do entendimento outrora sedimentado. Isto posto, com suporte nas razões acima registradas, INDEFIRO o pedido e, de consequência, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do denunciado MAURICIO HERNANDES RHEIN JUNIOR. Conforme se observa, a prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida com fundamento na garantia da ordem pública, como forma de impedir a prática de novos delitos pelo paciente, em razão da sua reiteração delitiva, além de assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No aspecto, ressalto que o Auto de Prisão em flagrante demonstra a materialidade dos crimes e suficientes indícios de autoria, porquanto o paciente foi preso em flagrante na posse de 4 porções de skunk em revista pessoal, 1 porção de skunk e 1 porção de haxixe no veículo, além de balança de precisão e máquina de cartões Mercado Pago, além de ter sido encontrada no interior do seu veículo uma arma de fogo, marca Taurus, modelo PT 938, calibre 380 e 22 munições. Assim, além de não vislumbrar, de plano, ilegalidade da prisão preventiva do paciente, restam atendidos, no caso concreto, os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, pois a materialidade dos delitos está evidenciada e, ainda, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, ante o envolvimento reiterado do paciente na seara delitiva. Na espécie, verifica-se que o paciente é reincidente em crime doloso e praticado mediante violência, de forma que incide, no caso, a regra do artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal. Ademais, a quantidade e a natureza da droga apreendida e, sobretudo a arma de fogo e munições encontradas no interior do seu veículo, evidenciam maior gravidade da conduta, habitualidade e risco de reiteração delitiva, considerando que o paciente possui condenação definitiva por crime de roubo. Dessa forma, resta manifestamente evidenciada a periculosidade do paciente, assim como a probabilidade de reiteração delitiva, o que autoriza a decretação e manutenção da sua prisão preventiva, na forma prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 2. No caso, a prisão preventiva possui fundamentação idônea, decretada a bem da ordem pública, em razão das circunstâncias do flagrante, ocasião em que foram apreendidos "818,00g (oitocentos e dezoito gramas) e 994,0g (novecentos e noventa e quatro gramas) de cocaína e 4,0g (quatro gramas) de maconha". Consignou-se, ademais, que o recorrente é reincidente e estava em gozo do benefício de livramento condicional. 3. É entendimento pacífico nesta Corte Superior que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade das drogas apreendidas. Precedentes. 4. "Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública". (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 916.246/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.) Nesses termos, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Na espécie, a prisão preventiva da paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ressalte-se, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva, diante da ausência dos requisitos legais e concretos para a sua revogação. Por outro lado, no que diz respeito à aplicação do princípio da isonomia, previsto no artigo 580, do Código de Processo Penal, da simples leitura da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, observa-se que não existe identidade entre a situação dos demais autuados e a do paciente, haja vista a sua reincidência e o concurso entre os crimes pelos quais foi denunciado. Inviável, portanto, ao menos nesta análise preliminar, a extensão do benefício nessas condições. Por fim, ressalta-se que os demais questionamentos apresentados pela Impetrante, no sentido de que há divergências e contradições nos depoimentos prestados pelos policiais, assim como os relativos à dinâmica dos fatos imputados ao paciente, estão atrelados ao mérito da ação penal e não prescindem da incursão probatória do feito, a ser realizada inicialmente pelo Juízo de origem, sob o crivo do devido processo legal. Nesse sentido, vale destacar que o habeas corpus não é a via adequada para o exame aprofundado de fatos e provas, como pretende a Impetrante. A propósito, confira-se o seguinte precedente desta Corte no sentido de não ser cabível a incursão aprofundada, em sede de habeas corpus, em questões relativas ao mérito e à prova da ação penal: HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública (CPP, art. 312). 2. Descabida a análise, na via estreita do habeas corpus, das questões de mérito controvertidas, como a presença ou não de dolo no comportamento do agente, por demandarem profunda incursão nos elementos fáticos probatórios da ação penal, devendo o seu enfrentamento ser realizado pelo d. Juízo a quo, após a devida instrução processual. 3. As condições pessoais do agente, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 4. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. 5. Não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando forem inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública. Outrossim, é admitida a aplicação de medida mais gravosa quando a pena máxima cominada ao delito for superior a quatro anos de reclusão, conforme disposto no art. 313, I, do CPP. 6. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1725984, 07246526820238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 19/7/2023). Dessa forma, não se vislumbra, ao menos nesta análise preliminar, a ilegalidade da segregação cautelar, decretada para preservação da ordem pública, uma vez que as peculiaridades do caso concreto recomendam o encarceramento provisório do paciente, sem implicar em injusto constrangimento ao seu status libertatis. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 4 de setembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator